Tribunal: TJBA
Processo: 0000968-49.2014.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000968-49.2014.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANTONIO GERALDO NEVES DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
JONATAN LIMA FERREIRA, JURACI RUFINO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de negativa de dívida c/c indenização por dano moral. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Preliminar de carência de ação rejeitada. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito e da origem do débito pelo banco recorrente. Negativação indevida.
Dano moral in re ipsa
. Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ. Inscrição promovida pelo banco recorrente anterior a outras pendências. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mantido. Valor adequado aos parâmetros adotados pelo tribunal em casos semelhantes. Termo inicial dos juros de mora. Data do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Correção monetária a partir do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Lei nº 14.905/2024. Aplicação da taxa SELIC a partir de 29/06/2024. Honorários advocatícios mantidos em 15% sobre o valor da condenação principal. Majoração para 18% em razão da sucumbência recursal. Recurso de apelação desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000968-49.2014.8.05.0220
,
em que figura como apelante
BANCO BRADESCO SA
,

e como apelado
ANTÔNIO GERALDO NEVES DO ESPIRITO SANTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA